Tribunal: STF
Processo: RE 436029
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. PETIÇÃO. PROTOCOLO
   DA SECRETARIA DO TRIBUNAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A data a ser
   considerada para se aferir a tempestividade do recurso é aquela
   do efetivo ingresso da petição no protocolo da Secretaria do
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.